Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-59.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001898-59.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON ESTACIO DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. TOKEN. GEOLOCALIZAÇÃO. IP. CARIMBO DO TEMPO. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SÚMULA 479/STJ INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Edson Estacio da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Itau BMG Consignado S.A., mantendo os descontos decorrentes de empréstimo consignado e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado, diante da alegação de ausência de assinatura digital válida; (ii) saber se, reconhecida ou não a validade do negócio, são devidos repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. O conjunto probatório evidencia tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com prazo, parcelas, juros e CET definidos, afastando a alegação de reserva de margem consignável.
5. O banco apresentou relatório de assinaturas com carimbo do tempo homologado pela ICP-Brasil, certificação por empresa especializada, registro de IP, geolocalização e validação por token, além do histórico do fluxo de contratação, elementos que asseguram rastreabilidade e integridade do ajuste.
6. A comprovação de liberação do numerário em favor do autor, vinculada ao número do contrato, reforça a existência do negócio jurídico.
7. Não demonstrada fraude ou vício de consentimento, inexiste falha na prestação do serviço, afastando-se a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
8. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é válida quando demonstrada por elementos técnicos idôneos e pela comprovação da liberação do crédito. 2. Comprovada a regularidade do negócio jurídico, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 1.013; 85, §11; 98, §3º; CDC, arts. 14 e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1010832-37.2024.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1005679-39.2024.8.26.0481, Rel. Des. João José Custódio da Silveira, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 2), j. 04.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001898-59.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante
EDSON ESTACIO DA SILVA
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator